Tribunal: TJMT
Processo: 0008423-36.1995.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008423-36.1995.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO FLAVIO GOELLNER - CPF: 090.388.840-87 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), OSMAR BLASS - CPF: 173.390.491-34 (APELADO), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO), IVONE MARTA CANDIDO DA SILVA - CPF: 871.044.661-34 (APELADO), WALMENIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 284.085.279-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO REGULAR DA EXECUÇÃO. ATOS EXECUTIVOS ÚTEIS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de compra e venda inadimplido, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução; e (ii) estabelecer se a atuação processual do exequente e a ausência de suspensão regular da execução impedem a extinção do feito com fundamento na prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

1. A prescrição intercorrente exige paralisação do processo por fato imputável ao exequente, caracterizada por inércia injustificada após os marcos legais previstos para suspensão e retomada da execução.

2. O art. 921 do CPC condiciona o início da contagem da prescrição intercorrente à suspensão da execução nas hipóteses legalmente previstas, não se verificando nos autos decisão expressa suspendendo o feito pelo prazo de um ano.

3. O exequente promove reiteradamente o impulsionamento processual mediante requerimentos de pesquisas patrimoniais pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, pedidos de constrição de bens, manifestações sobre atos processuais e requerimentos de prosseguimento da execução.

4. Os autos registram a prática de atos executivos úteis, inclusive bloqueios de ativos financeiros, decisões sobre valores constritos, expedição de alvarás, decretação de indisponibilidade de bens e deferimento de novas pesquisas patrimoniais.

5. A dificuldade ou o insucesso na localização de bens penhoráveis não se confunde com desídia do credor e não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. Parte relevante da demora processual decorre da própria tramitação judicial e da apreciação dos requerimentos formulados, circunstância que impede a imputação exclusiva da paralisação ao exequente.

7. A inexistência de inércia qualificada, somada à ausência de suspensão regular da execução e à continuidade dos atos voltados à satisfação do crédito, afasta a configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente na execução exige inércia injustificada do exequente apta a impedir o regular prosseguimento do feito.

2. A ausência de decisão expressa de suspensão da execução nos termos do art. 921 do CPC impede a correta definição do marco inicial da prescrição intercorrente.

3. Requerimentos sucessivos de pesquisas patrimoniais, medidas constritivas e demais atos destinados à satisfação do crédito evidenciam atuação diligente do exequente.

4. A inexistência de bens penhoráveis ou o insucesso das diligências executivas não se equiparam à desídia processual do credor.

5. A morosidade decorrente do funcionamento da máquina judiciária não autoriza a extinção da execução por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II; 921, III, §§ 1º e 4º; 924, V; 1.056; 914, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC; STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp nº 1.083.358/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.08.2017, DJe 04.09.2017; TJRS, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 70071582548, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016; TJMT, Apelação Cível nº 0000061-86.1998.8.11.0020, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 25.06.2024; TJMT, RAC nº 0000193-14.2009.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILBERTO FLAVIO GOELLNER
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida em face de
OSMAR BLASS, IVONE MARTA CANDIDO DA SILVA e WALMENIR CANDIDO DA SILVA
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro nos art. 487, inciso II, c/c 924, inc. V, todos do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, afirmando que, desde o ano de 2017, promoveu o regular impulsionamento do feito, apresentando sucessivas manifestações processuais, requerendo pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, pleiteando medidas constritivas e acompanhando os atos processuais praticados nos autos, circunstâncias que afastariam qualquer alegação de inércia ou desídia do exequente.

Aduz que houve efetivas constrições patrimoniais, discussão acerca de valores bloqueados, participação da Defensoria Pública em incidentes processuais e até mesmo transferência de valores em favor do credor, fatos incompatíveis com o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta, ainda, que permanecem pendentes de apreciação requerimentos formulados no curso da execução, inclusive pedido de adoção de medidas executivas atípicas, de modo que não se poderia imputar ao exequente a paralisação do feito.

Defende que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando evidenciada a paralisação do processo por culpa exclusiva do credor, o que não teria ocorrido na hipótese dos autos.

Sustenta também que o termo inicial da prescrição intercorrente foi fixado de forma equivocada, invocando os arts. 921, §§ 1º, 2º, 4º e 4º-A, 924, V, e 1.056 do CPC, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, segundo o qual a prescrição intercorrente pressupõe efetiva inércia do exequente após o período de suspensão legal do processo.

Alega, ademais, que não houve prévia intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, circunstância que reputa indispensável à validade da decisão extintiva.

Argumenta, ainda, que a citação de devedor solidário teria interrompido a prescrição em relação aos demais executados, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se a prescrição intercorrente reconhecida e determinando-se o regular prosseguimento da execução.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 372978860).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
GILBERTO FLAVIO GOELLNER

ajuizou AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de
OSMAR BLASS, IVONE MARTA CANDIDO DA SILVA e WALMENIR CANDIDO DA SILVA
, devido ao inadimplemento do contrato de compra e venda no valor de R$ 3.744 (três mil, setecentos e quarenta e quatro reais).

Durante a marcha processual, o Magistrado singular proferiu sentença extinguindo o feito em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID 372319920):

“Trata-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada por GILBERTO FLÁVIO GOELLNER em face de IVONE MARIA CANDIDO DA SILVA, VALMENIR CANDIDO DA SILVA e OSMAR BLASS, com base em contrato de compra e venda de soja, distribuída em 12 de junho de 1995.

O feito tramitou por quase três décadas, marcado por longos períodos de inatividade e pela sucessão de diligências que se mostraram infrutíferas para a satisfação do crédito.

Conforme se extrai dos autos, destacam-se os seguintes marcos processuais:

Após petição do exequente em 01 de janeiro de 1996 (ID 71843433 – Pág. 30), o processo permaneceu paralisado por longos anos.

Em 23 de junho de 2005, uma carta precatória retornou sem cumprimento por falta de pagamento das diligências pelo exequente (ID 71843433 – Pág. 158).

Em 21 de agosto de 2009, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação do exequente (ID 71843433 – Pág. 142).

Em 29 de setembro de 2017, foi realizado bloqueio via sistema BACENJUD de valores irrisórios (ID 71843438 – pág. 8), insuficientes para sequer cobrir as custas do processo.

Após a digitalização e migração para o sistema PJe em 03 de dezembro de 2021, novas tentativas de localização de bens foram realizadas, igualmente sem êxito substancial.

Os executados apresentaram manifestação, arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente, dada a inércia do credor por período superior ao legalmente previsto para a cobrança do crédito.

O exequente, por sua vez, defendeu a não ocorrência da prescrição, sustentando que sempre diligenciou na busca de bens.

É o sucinto relatório.
Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia cinge-se à ocorrência da prescrição intercorrente, causa de extinção da execução.

O instituto da prescrição intercorrente visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), impedindo a perpetuação de demandas executivas quando o credor se mantém inerte na busca pela satisfação de seu crédito.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Por simetria, a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 921, disciplina a matéria de forma específica:

Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (...) § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC, firmou teses de observância obrigatória sobre o tema, estabelecendo que o prazo prescricional intercorrente se inicia automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, sendo desnecessária a intimação do exequente para o início de sua contagem.

A jurisprudência mais recente consolidou o entendimento de que meras diligências infrutíferas ou o bloqueio de valores irrisórios não são capazes de interromper o curso do prazo prescricional. A interrupção exige um ato de efetiva constrição patrimonial útil à satisfação do crédito.

(...) (STJ - AgInt no AREsp: 2441152 PR 2023/0288506-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). (destacamos)

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10414764720258110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026)

No presente feito, a inércia qualificada do exequente é manifesta. O processo arrasta-se por quase 30 anos sem que o credor tenha logrado êxito em encontrar patrimônio suficiente para a quitação do débito.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional pode ser fixado na data da primeira tentativa comprovadamente infrutífera de localização de bens. A partir da ciência inequívoca da inexistência de patrimônio penhorável em 29 de setembro de 2017, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano.

Finalizado o prazo de suspensão, começou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Durante todo esse período, não houve qualquer ato de constrição patrimonial efetiva que pudesse interromper a prescrição. As petições e os pedidos de reiteração de buscas em sistemas eletrônicos, desprovidos de resultado prático, configuram apenas movimentação processual inócua, incapaz de afastar a inércia.

Portanto, transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido pelo transcurso integral do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que o exequente promovesse atos efetivos para a satisfação de seu crédito, a declaração da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA
a presente execução, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Irresignado, o Apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que tomou todas as providências cabíveis para o andamento do feito.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em aferir se, no caso concreto, estavam configurados os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com efeito, a prescrição intercorrente ocorre somente nos casos em que o processo permanece sem andamento por fato atribuível ao autor, que deixa de diligenciar para que a demanda prossiga normalmente, permitindo o transcurso do prazo previsto em lei e descumprindo a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

Esse é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ.
NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016) (g.n)

Nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, suspende-se a execução quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que o juiz suspenderá o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também ficará suspensa a prescrição. Por sua vez, o § 4º do mesmo dispositivo estabelece que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com suspensão, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º.

No caso, a sentença fixou como marco inicial a data de 29/09/2017, por entender que, a partir daquele momento, teria havido ciência inequívoca da inexistência de patrimônio penhorável, iniciando-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano e, em seguida, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Todavia, com a devida vênia, além de não se verificar decisão expressa suspendendo a execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, §1, do CPC, constata-se que a parte exequente, sempre que intimada, requereu às diligências que entendia serem necessárias.

Ao contrário, constata-se que o credor promoveu sucessivas diligências voltadas à satisfação do crédito, requerendo pesquisas patrimoniais, indicando providências executivas e impulsionando o feito sempre que instado ou quando verificada a necessidade de novas medidas.

Com efeito, após 2017, há registro de pedido de pesquisa RENAJUD em 12/04/2018; requerimento de liberação de valor bloqueado em 31/08/2018; informação acerca de endereços em 19/10/2018; pedido de sequestro de bem móvel em 11/06/2019; reiteração do pedido em 30/10/2019; manifestação em 18/01/2021, com requerimento de pesquisa INFOJUD; pedido de pesquisa SISBAJUD em 18/11/2022; impugnação ao pedido da Defensoria Pública em 19/02/2024; requerimento de prosseguimento do feito em 11/04/2024; indicação de dados bancários em 20/06/2024; novo pedido de pesquisa INFOJUD em 05/09/2024; requerimento de medidas executivas atípicas em 23/07/2025; e impugnação ao pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em 01/09/2025.

Esses marcos temporais demonstram que a parte exequente não permaneceu inerte, mas, ao revés, buscou reiteradamente a localização de patrimônio dos executados e o prosseguimento da execução.

Também não se pode ignorar que o feito produziu resultados úteis. Em janeiro de 2024, houve bloqueios parciais de ativos financeiros; em março de 2024, foi proferida decisão acerca dos valores constritos; em junho de 2024, foram expedidos alvarás em favor das partes; em agosto de 2024, foi deferida indisponibilidade de bens da parte devedora; e, em fevereiro de 2025, foi deferida pesquisa via INFOJUD e inscrição da parte devedora no SERAJUD.

Tais atos afastam a conclusão de completa ausência de atividade processual útil. Ainda que as diligências não tenham culminado na integral satisfação do crédito, não se pode equiparar a dificuldade de localização de bens penhoráveis à desídia do credor.

A execução não se extingue pela simples passagem do tempo, mas pela inércia injustificada da parte interessada em impulsionar o feito. Se o exequente formula pedidos, atende às intimações, impugna manifestações da parte adversa, requer buscas patrimoniais e obtém, ainda que parcialmente, atos constritivos, não se mostra legítimo atribuir-lhe a responsabilidade pela demora estrutural da marcha processual.

No caso concreto, parte significativa do lapso temporal decorreu da própria tramitação judicial, inclusive com demora na apreciação de requerimentos formulados pelo exequente e na realização de providências cartorárias e judiciais. Assim, não se pode impor ao credor a consequência mais gravosa — a extinção da execução — quando a morosidade não decorreu exclusivamente de sua conduta.

Nesse sentido, convém destacar a Súmula 106 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE -
AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). (N.U 0000061-86.1998.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) (g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte
. (TJMT – Rac nº 72391/2017 – J. em 26.07.2017).”(RAC n. 0000193-14.2009.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022) (g. n.)

Deve-se destacar, ainda, que o exequente não pode ser penalizado pelo simples fato de não ter logrado localizar bens suficientes em nome dos executados. A ausência de patrimônio imediatamente penhorável é circunstância distinta da inércia processual. A prescrição intercorrente exige comportamento omissivo qualificado, e não apenas insucesso das diligências executivas.

Nesse contexto, a sentença partiu de premissa excessivamente restritiva ao afirmar que os pedidos de buscas em sistemas eletrônicos configurariam movimentações inócuas. No caso, tais requerimentos não foram isolados nem meramente protelatórios, mas integraram uma sequência de atos voltados à satisfação do crédito, alguns dos quais efetivamente geraram bloqueios, decisões e expedição de alvarás.

Portanto, ausente decisão expressa de suspensão da execução pelo prazo legal, inexistente arquivamento regular apto a demarcar o início do prazo prescricional e demonstrada a atuação diligente do exequente durante a tramitação do feito, não há suporte para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Logo, por não restar evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente,
a sentença objurgada deve ser cassada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, p
ara cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026